Tribunal: TJMT
Processo: 1021685-92.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021685-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (EMBARGADO), HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN LAZAROTTO - CPF: 001.149.661-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO – REDISCUSSÃO – INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART.
1.026, §2º, DO CPC
) –
EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Visibilidade manifesta de descabimento dos aclaratórios, por irrecorribilidade fundada em ponto vazio, mister sua rejeição, com aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, diante do nítido caráter protelatório, ante o abuso do direito de recorrer, notadamente pelo retardo imotivado do curso processual pelo uso indevido dos instrumentos processuais. Multa aplicada em 2% (um por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, em favor do embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021685-92.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGADOS:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES, HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito de honorários advocatícios de sucumbência fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar a distinção entre o fato gerador do crédito – que, em seu entendimento, remonta ao ajuizamento dos embargos à execução em 2019 – e a sentença que fixou os honorários em 11/02/2022.

Defende que, conforme o Tema 1.051 do STJ, o marco relevante é a data do fato gerador, razão pela qual o crédito deveria ser considerado concursal, submetendo-se ao regime da recuperação judicial.

Alega, ainda, que o prosseguimento da execução individual compromete a eficácia do plano já homologado, afrontando os princípios da universalidade e da igualdade dos credores (arts. 49 e 126 da Lei nº 11.101/2005).

Aduz, por fim, que a decisão não enfrentou de modo específico à compatibilização entre a execução isolada e o plano de soerguimento, limitando-se a reafirmar a tese da sentença como marco do nascimento do crédito (Id. 314668882).

Em contrarrazões,
JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES
sustenta que não há vícios a serem sanados, tratando-se de mero inconformismo do embargante.

Argumenta que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual o nascedouro do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais ocorre na data da sentença que os arbitra, e não no ajuizamento da ação.

Ressalta que a decisão embargada apreciou os fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de rebater individualmente todos os argumentos levantados.

Defende, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, requerendo a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 1.026, §2º, do CPC (Id.

316392380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE SOERGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, ostentam natureza extraconcursal e não se sujeitam ao plano de recuperação.

O marco temporal para aferição da existência do crédito, em se tratando de honorários sucumbenciais, é a data da sentença que os fixa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

No caso, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica, a tese de que o fato gerador do crédito decorreria do ajuizamento dos embargos à execução em 2019, e não da sentença de 11/02/2022, bem como quanto à necessidade de compatibilização da decisão com os princípios da universalidade e da igualdade entre credores.

Todavia, a leitura do voto condutor revela que tais questões foram devidamente enfrentadas, pois a decisão explicitou que o marco para a constituição do crédito de honorários sucumbenciais é a sentença que os arbitra, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.841.960/SP e do EAREsp 1.255.986/PR.

Destacou-se, ainda, que a tese do embargante confunde a relação processual antecedente com o nascedouro autônomo do crédito de honorários, o qual somente surge com a decisão condenatória.

A suposta omissão, portanto, não se verifica, visto que o acórdão enfrentou os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Ressalte-se que a mera circunstância de a decisão não acolher a tese suscitada pela parte não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo que deve ser deduzido pelas vias recursais próprias.

De igual forma, não procede à alegação de afronta aos princípios da universalidade e da
par conditio creditorum
. O voto embargado foi expresso ao consignar que a extraconcursalidade não exclui o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal da recuperação, de modo a preservar a coerência sistêmica entre a tutela do crédito superveniente e a proteção coletiva do soerguimento.

Desse modo, no caso em exame, vê-se das razões dos embargos que não há uma linha sequer de abordagem de vício acerca da contaminação do ato judicial impugnado, sob quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, senão o intuito de análise meritória do instrumental que o embargante manejou e que foi desprovido com fundamentação sólida e clara, à luz dos elementos constantes nos autos.

Nesse toar, resta manifestamente visível o descabimento dos presentes aclaratórios, por irrecorribilidade fundada em ponto vazio, circunstância que impõe sua rejeição, com aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, norma que não exige reiteração de conduta, mas, sim, que reste configurado o nítido caráter protelatório, pelo manifesto abuso do direito de recorrer, notadamente ante o retardo imotivado do curso processual pelo uso indevido dos instrumentos processuais.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – RELAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL – APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDAS PELA LEI 11.101/2005 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL -
EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA
– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, compatível com a natureza do procedimento especial. 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 1000077-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, com a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, em favor do embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025